Tribunal: STF
Processo: Rcl 55338
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de São Leopoldo propôs reclamação constitucional em face de sentença prolatada pela 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, no processo de n. 0020177-22.2020.5.04.0333, alegando o descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema n. 246), assim como o desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, com a indevida inversão do ônus da prova. Ressalta a imprescindibilidade de comprovação inequívoca da conduta culposa. 



    Pede a cassação da decisão reclamada. 



    O Juízo reclamado prestou informações, narrando o trâmite processual.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, aduz a inépcia da inicial. Aponta a pertinência do disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, afirmando que o ora reclamante deveria ter ajuizado a presente reclamação em face do último pronunciamento de mérito proferido na origem, em virtude do caráter substitutivo das decisões em grau recursal. Frisou, ainda, utilizada a reclamação como sucedâneo de recursos. Opina pela improcedência do pedido, com revogação da liminar deferida. 



    É o relatório. 



    2. A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente do inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada. 



    O ato reclamado consiste em sentença da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, que condenou o ente público subsidiariamente.



    Em face da sentença, o reclamante interpôs recurso ordinário, tendo a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região analisado o mérito da demanda e negado provimento ao recurso.



    Conforme previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. 



    No caso, verifico que, quando formalizada a reclamação, já havia sido apreciado o recurso ordinário, cujo acórdão substituiu o ato reclamado. Dessa forma, é inadmissível a reclamação proposta contra o julgamento do recurso ordinário. 



    Nesse sentido, confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO, POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 34704 AgR, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/08/2019)



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente